Tribunal: TJMT
Processo: 1042035-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042035-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THAYLA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.780.551-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYLA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.780.551-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO MUNICÍPIO. ESTADO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor portadora de alergia à proteína do leite de vaca, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplemento alimentar extensamente hidrolisado, sob pena de bloqueio de valores. O agravante sustenta ausência de interesse de
agir, não preenchimento dos requisitos para fornecimento de insumo não padronizado, falta de comprovação da incapacidade financeira, responsabilidade primária do Município e impossibilidade de escolha de marca específica.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da alegação de natureza eletiva do atendimento e da ausência de recusa administrativa válida; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para fornecimento judicial da fórmula infantil prescrita; (
iii
) determinar se a hipossuficiência econômica da família foi demonstrada; (
iv
) definir se o fornecimento pode ficar vinculado a marca comercial específica; e (v) estabelecer o direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes federativos, à luz da repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3.
A classificação do tratamento como eletivo não afasta, por si só, a urgência judicialmente relevante quando o laudo médico aponta risco concreto ao desenvolvimento físico e à própria subsistência da criança em tenra idade.

4. A tentativa administrativa de obtenção do insumo e o indeferimento formal do pedido pela Secretaria de Estado de Saúde configuram pretensão resistida e evidenciam o interesse de agir.

5. A prioridade absoluta assegurada à criança impõe resposta estatal imediata em matéria de saúde, sendo
incompatível com a aplicação rígida de prazos administrativos ordinários quando há risco de desnutrição em lactente.

6. A declaração de hipossuficiência firmada pela genitora, somada à assistência prestada pela Defensoria Pública e ao elevado custo mensal do tratamento frente à renda familiar declarada, demonstra a incapacidade financeira para custeio da fórmula prescrita.

7. O laudo médico comprova o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca e a necessidade de uso de fórmula infantil extensamente hidrolisada, sendo irrelevante exigir demonstração de insucesso de alternativa terapêutica não disponibilizada pelo próprio SUS.

8. O fornecimento do insumo deve observar a composição nutricional indispensável ao tratamento, e não a marca comercial indicada na prescrição, admitindo-se a entrega do produto prescrito ou de outro nutricionalmente equivalente.

9. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado preferencialmente ao ente com atribuição administrativa principal, cabendo ao Município executar serviços de alimentação e nutrição no âmbito do SUS.

10. O Estado permanece responsável de forma subsidiária, a fim de resguardar a efetividade do direito fundamental à saúde da criança.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa administrativa ao fornecimento de fórmula infantil prescrita a lactente com alergia à proteína do leite de vaca configura pretensão resistida e legitima o interesse de agir. 2. O fornecimento judicial de fórmula extensamente hidrolisada é cabível quando o laudo médico comprova sua necessidade e inexiste alternativa terapêutica disponível no SUS. 3. A indicação médica não vincula o fornecimento a marca comercial específica, devendo ser observada a composição nutricional equivalente. 4. Nas demandas relativas a insumos de alimentação e nutrição, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Município, permanecendo o Estado responsável subsidiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 227; ECA, art. 4o; Lei no 8.080/1990, art. 18, IV, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STF, Tema 1.234; STJ, Tema 106; TJMT, AI no 1020218-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.4.2024; TJMT, Remessa Necessária no 0008927-05.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 2.8.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
em face de decisão proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Especializada da Infância e Juventude da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1112919-32.2025.8.11.0041
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada deferiu
a tutela de urgência para determinar aos requeridos o fornecimento do Suplemento Alimentar

Pregomin

Pepti
400g

em favor da
menor
, portadora de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), sob pena de bloqueio de valores

(I
d
330893860).

Em suas razões recursais

(I
d
330893859), o Estado agravante sustenta, em síntese: a) a ausência de interesse de agir e a natureza eletiva do serviço, não havendo demora excessiva; b) o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STF (Temas 6 e 1.234) para fornecimento de insumos fora da lista do SUS, alegando insuficiência do laudo médico e ausência de Teste de Provocação Oral (TPO); c) a falta de comprovação da incapacidade financeira da família, apontando contradição entre a renda declarada e despesas com energia elétrica; d) a responsabilidade primária do Município de Cuiabá para o fornecimento de insumos nutricionais (atenção básica), invocando o Tema 793 do STF; e) a impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico.

O pedido de efeito suspensivo foi

indeferido

por meio da decisão liminar de

I
d
331197855, ante a verificação do risco de dano inverso à saúde da criança e a presença, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores da medida de origem.

O

Município de Cuiabá

apresentou contrarrazões

(I
d
332550363), argumentando que não pode ser responsabilizado pela dispensação, devendo a obrigação recair sobre o Estado, requerendo a observância do Tema 793 do STF para direcionamento da competência e ressarcimento, bem como apontando a ausência de parecer do NAT.

A parte agravada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões

(
Id
348299897), pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da decisão agravada, ressaltando a comprovação da hipossuficiência, a necessidade médica do insumo e a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de

I
d
354496356,
manifestou
pelo

desprovimento

do recurso, sustentando que os requisitos para a concessão (laudo médico e hipossuficiência) foram demonstrados e que o direito à saúde e à vida deve prevalecer, sendo a responsabilidade solidária entre os entes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos conheço do recurso.

Preliminar
es

-
A
usência
de interesse de agir
e da recusa administrativa

O a
grav
ante alega que, por se tratar de serviço eletivo, não haveria urgência a justificar a intervenção judicial antes do esgotamento dos prazos administrativos razoáveis (100 a 180 dias, conforme Enunciado
s

n.

76, 84 e
93 do CNJ).

A preliminar não merece acolhida.

A classificação de um procedimento como "eletivo" não afasta a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação caso o tratamento não seja iniciado em tempo hábil.

O laudo médico juntado

aos autos principais (I
d

2140229109
) é categórico ao afirmar a urgência do quadro:

"
...é portadora de APLV – Alergia à
Proteína
do Leite de Vaca (CID-10: T781) diagnosticada clinicamente devido sintomas como refluxo patológico, diarreia, dermatite perianal e ganho inadequado de peso presentes desde os primeiros dias de vida, com melhora após implementação de dieta isenta da proteína do leite de vaca.”

Ressalte-se, ainda, que a parte agravada diligenciou administrativamente junto à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT
- Id 214029118
) visando o fornecimento do insumo, contudo, teve seu pleito indeferido

(Ofício no 1638/OG-CES/SUS-MT).

A resposta estatal fundamentou na ausência de padronização efetiva da fórmula no SUS e na indefinição de competência para financiamento, o que comprova inequivocamente a pretensão resistida.

Para uma criança
em tenra idade acometida por APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca), a intervenção precoce
se
revela imprescindível à preservação do desenvolvimento físico e à própria sobrevivência, sendo que a urgência do quadro — evidenciada pelo concreto risco de desnutrição em lactente — afasta a aplicação rígida de prazos administrativos concebidos para demandas eletivas de adultos, de modo que a demora ou resistência no fornecimento do
tratamento configura inequívoca pretensão resistida e legitima, por conseguinte, o interesse de agir.

Ademais, a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o) impõem prioridade absoluta

ao atendimento dos direitos da criança, incluindo a saúde. A demora administrativa "padrão" (180 dias, por exemplo) é incompatível com essa prioridade constitucional e com a necessidade biológica d
a
menor.

Portanto, rejeito

a preliminar.

Mérito

Superada essa questão preliminar, passa
-se
ao exame do mérito recursal.

Da capacidade financeira

Quanto à

capacidade financeira, a alegação do Estado não prospera.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela genitora goza de presunção de veracidade. Reforça este entendimento o fato de a parte
se
encontrar assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, circunstância que, por si só, evidencia a condição de hipossuficiência econômica, conforme estabelece a Lei Complementar 80/1994.

O custo mensal do tratamento (estimado em 10 a 12 latas), considerando o preço médio de mercado, comprometeria significativamente a
renda familiar declarada (R$ 1.520,00), inviabilizando o sustento básico da família.

A contradição apontada pelo Estado (conta de energia de R$853,99) não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, podendo decorrer de consumo atípico, parcelamento ou outras circunstâncias não esclarecidas nesta fase processual.

D
a alegação de ausência d
os requisitos
estabelecidos no
T
ema 106/STJ e Tema 1234/STF

Contrariamente ao sustentado pelo apelante,
o presente caso não versa sobre o fornecimento de

medicamento, mas sim de

fórmula nutricional especializada

(suplemento alimentar) destinada ao manejo dietético de lactente diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

Embora os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1.234) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) sejam frequentemente invocados em demandas de saúde, tais julgados tratam especificamente de

medicamentos

não incorporados ao SUS, possuindo requisitos próprios relacionados à eficácia farmacológica, registro na ANVISA e alternativas terapêuticas medicamentosas.

No caso concreto, cuida-se de

insumo nutricional de uso terapêutico, cuja concessão judicial deve observar os princípios constitucionais da

proteção integral à criança

(CF, art. 227), do

direito à saúde

(CF, art. 196) e da

dignidade da pessoa humana

(CF, art. 1o, III), bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre o tema.

Da
comprov
ação
da necessidade e urgência do insumo

O
l
audo
m
édico (Id 214029109 na origem) atesta o diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV - CID T78.1)
em lactente de apenas 3 meses de idade
, prescrevendo o uso de fórmula extensamente hidrolisada
como medida essencial para garantir a nutrição adequada e evitar o agravamento do quadro clínico (refluxo patológico, diarreia, dermatite perianal e ganho inadequado de peso)
.

O Estado alega que o laudo é insuficiente por não comprovar a falha na tentativa de "aleitamento materno com dieta de exclusão"
ou a realização do Teste de Provocação Oral (TPO)
.
Todavia, tal exigência revela incompreensão do quadro clínico e da urgência que envolve a nutrição de lactente em fase crítica de desenvolvimento.

Ressalta que
, na própria resposta administrativa
(Ofício n. 1638/OG-CES/SUS-MT)
, o ente público admite que

"
tais fórmulas não estão disponíveis no SUS", devido a pendências de regulamentação na RENAME
e indefinição de competência para financiamento
.

Ora, se o próprio SUS não disponibiliza

nenhuma

fórmula alternativa para lactentes com APLV (como reconhecido pelo agravante), não há "alternativa terapêutica no SUS" a ser testada e falhada antes da judicialização, exceto o aleitamento
,
cuja viabilidade clínica foi afastada pelo médico assistente ao prescrever a fórmula hidrolisada como necessidade vital para a infante de apenas 3 meses.

Exigir prova diabólica de falha terapêutica de produtos que sequer são fornecidos seria negar o próprio direito à saúde.

D
o registro na ANVISA e da adequação técnica

A fórmula pleiteada (
Pregomin

Pepti

ou similar) possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tratando-se de fórmula infantil extensamente hidrolisada, mundialmente reconhecida como padrão ouro no manejo dietético de lactentes com APLV, o que satisfaz o requisito da medicina baseada em evidências.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de ausência de respaldo científico ou de risco à saúde da paciente.

Da vedação à marca específica

Assiste razão ao apelante quanto à vedação de indicação de marca específica.
O fornecimento do insumo alimentar deve dar-se em observância ao princípio ativo e às características nutricionais indispensáveis (fórmula infantil extensamente hidrolisada à base de proteína do soro do leite), e não à marca comercial

Pregomin

Pepti
.

A necessidade terapêutica não está vinculada à marca, mas sim à composição. Assim, o cumprimento da obrigação poderá ocorrer mediante a entrega do produto pleiteado ou de

qualquer outro similar com composição
nutricional equivalente

disponível na rede pública ou no mercado, desde que atenda às especificações para tratamento de APLV.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS –IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA – JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA – INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 2 – Havendo no feito documento médico que ateste a alergia do paciente a proteína do leite de vaca e a necessidade de utilização de suplemento alimentar, este deve ser disponibilizado pelo poder público. 3 - O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição
nutricional indispensável, e não à marca comercial específica. 4 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade

dos mesmos
. 5 - O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. 6 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001) 7 – Indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (TJMT, RN n.0008927-05.2019.8.11.0002,Rel. Desa.Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.2.8.2021)

Assim, embora seja mantida a condenação quanto ao fornecimento do suplemento nutricional adequado ao tratamento da intolerância à lactose,

saliento

que tal fornecimento

também

poderá

ocorrer

mediante produto com composição nutricional equivalente.

Da responsabilidade e direcionamento (Tema 793/STF)

Em conformidade com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, embora o Sistema Único de Saúde (SUS) seja estruturado sob a responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é imperativo que o cumprimento da obrigação

seja direcionado prioritariamente ao
ente federativo que, em conformidade com a divisão de competências tenha a incumbência de assegurar o atendimento solicitado.

A partir dessa análise, extrai-se duas conclusões fundamentais: i) a responsabilidade dos entes federativos é solidária;

ii
) sempre que possível, deve-se respeitar a repartição administrativa das competências.

Cumpre destacar que,
conforme o

artigo 18, inciso IV, alínea 'c', da Lei n. 8.080/90, compete à direção municipal do SUS executar serviços de alimentação e nutrição.

“Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

[...]

IV -

executar

serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador”

No mesmo sentido

já decidiu

este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.2.Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4.

Compete ao Município o fornecimento da fórmula láctea infantil. 5. Recurso não provido.

(TJMT, AI n. 1020218-49 .2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.22/04/2024)

D
os Enunci
a
dos

Por fim, no que tange aos Enunciados mencionados pelo apelante (
93, 76, 84, 14, 85, 08, 60, 87, 28, 67, 88
d
as Jornadas de Direito da Saúde do
CNJ
e 11 e 4 do Comitê de Saúde do TJMT
) constituem orientações interpretativas, não requisitos legais absolutos.

A urgência do caso, evidenciada
pelo quadro de desnutrição em lactente, dispensa o cumprimento de todas as formalidades sugeridas.

Da re
novação periódica da prescrição médica

A renovação periódica da prescrição médica poderá ser exigida durante o cumprimento da sentença, não constituindo óbice à procedência do pedido inicial.

Dispositivo

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para determinar que o

fornecimento deve

se dar pelo mesmo produto pleiteado na inicial ou, na impossibilidade deste, em produto com composição nutricional equivalente,

bem como de que o responsável primário pelo cumprimento da obrigação será o município e,

subsidiariamente, o Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026